Tribunal: TJDFT
Processo: 0741308-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741308-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MICHEL SALIBA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: DESEMBARGADOR JOSE FIRMO REIS SOUB DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta Relatora em que indeferi a petição inicial do mandado de segurança e declarei extinto o processo sem resolução de mérito (id. 65596931). Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 30 de outubro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora